Tribunal: STF
Processo: ARE 983176
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-07
Data de publicação: 2017-02-07

Ementa:
EMENTA : DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VPNI. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1.  Não subsiste a alegação de incidência do art. 102, III, c, da Constituição Federal, tendo em vista que não se declarou validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição.



    2.  Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesta fase recursal (Súmula 279/STF).



    3.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.